Tribunal: TJES
Processo: 5003438-82.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003438-82.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUSI CANDIDO DE BATISTA e outros

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA) CONSIGNADO. AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUI PELA DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. VALOR DO DANO MORAL MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 - Conforme o Tema 1061 do STJ:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”

2 - Ocorre que, no caso vertente, houve a realização da perícia grafotécnica conforme laudo apresentado no ID 8777975 que, por sua vez, concluiu que as assinaturas NÃO foram feitas pela consumidora. Logo, sobressai evidente que a consumidora foi vítima de fraude e não há como imputar a ela os prejuízos, sendo, portanto, adequada a determinação de suspensão e restituição dos descontos em seu benefício previdenciário.

3 -
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

3.
No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4.
Além disso,
considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, a indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de se amoldar aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora.

5. Recurso do banco desprovido e da consumidora parcialmente provido.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Banco Santander (Brasil) S/A e, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso de Neusi Candido de Batista, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5003438-82.2021.8.08.0011

Apelante/Apelado Adesivo: Banco Santander (Brasil) S/A

Apelante Adesiva/Apelada: Neusi Candido de Batista

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de um recurso de apelação principal interposto Banco Santander (Brasil) S/A e uma apelação adesiva interposta por Neusi Candido de Batista, ambos contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, por meio da qual, ao apreciar a “
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais
” decorrente de empréstimo consignado não reconhecido que importou em descontos no benefício previdenciário da autora, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
[...] para declarar a inexistência de débito e condenar a parte requerida: 1. Ao pagamento de todos os valores descontos no benefício previdenciário da parte requerente, de forma dobrada apenas em relação aos descontos posteriores a março de 2021, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença; 2. A indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
”. Consignou ainda que dos referidos valores deverá haver o desconto de R$ 1.814,17 (mil oitocentos e quatorze reais e dezessete centavos) que foi recebido pela autora. Ao final, condenou o réu no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido.

O Banco Santander (Brasil) S/A interpôs o seu recurso de apelação (ID 8777982), pretendendo a reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: (i) “
devida contratação dos empréstimos consignados impugnados na demanda
”, (ii) “
legalidade dos descontos
”, (iii) “
ausência de danos morais indenizáveis
”, subsidiariamente, (iv) pela “
redução do valor fixado a título de indenização por danos morais
”, bem como (v) incidência de juros moratórios para a condenação dos danos morais a partir da data da fixação.

Já Neusi Candido de Batista interpôs sua apelação adesiva (ID 8777992), na qual pretende a reforma parcial da sentença para que seja majorado o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como que não incida correção monetária nos valores que a apelante deverá devolver.

Embora intimados, apenas Neusi Candido de Batista apresentou contrarrazões ao recurso de apelação adverso (ID 8777991).

É, no que importa, o relatório.

Peço dia.

Vitória, 04 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, ambas as partes se voltam contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, por meio da qual, ao apreciar a “
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais
” decorrente de empréstimo consignado não reconhecido que importou em descontos no benefício previdenciário da autora, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
[...] para declarar a inexistência de débito e condenar a parte requerida: 1. Ao pagamento de todos os valores descontos no benefício previdenciário da parte requerente, de forma dobrada apenas em relação aos descontos posteriores a março de 2021, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença; 2. A indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
”. Consignou ainda que dos referidos valores deverá haver o desconto de R$ 1.814,17 (mil oitocentos e quatorze reais e dezessete centavos) que foi recebido pela autora.

De início, destaco que
analisarei os recursos conjuntamente, tendo em vista que devolvem toda a matéria enfrentada na sentença.

Como se sabe, a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista o entendimento consolidado no enunciado do c. STJ por meio da Súmula 297 que estabeleceu que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, a instituição financeira se equipara a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14, da Lei 8.078/90 consubstanciada na
teoria do risco do empreendimento,
segundo a qual, o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Nesse sentido, é a Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Além disso, conforme o Tema 1061 do STJ:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”

No caso vertente, houve a realização da perícia grafotécnica conforme laudo apresentado no ID 8777975 que, por sua vez, concluiu que as assinaturas NÃO foram feitas pela consumidora, confira-se:

“Para esta Perita, ao que tudo indica, as firmas questionadas e paradigmas não partiram de um mesmo punho escritor.
Trata-se de uma tentativa de imitação da assinatura real assinatura da Sra. NEUSI CANDIDO DE BATISTA.

Por tudo que foi analisado e estudado no presente caso, tendo como base as peças paradigmáticas, nos confrontos realizados e suas constatações, tudo alicerçado por elementos técnicos, científicos periciais e carreados para o presente laudo técnico,
ficou demonstrado que as assinaturas questionadas e os paradigmas são DIVERGENTES.

Portanto, as assinaturas apostas em documentos questionados, acostados aos autos não foram feitas pela Sra. NEUSI CANDIDO DE BATISTA
.”

Logo, sobressai evidente que a consumidora foi vítima de fraude e não há como imputar a ela os prejuízos, sendo, portanto, adequada a determinação de suspensão e restituição dos descontos em seu benefício previdenciário.

Justamente por isso não vejo como dissentir do juízo de origem no sentido de que
“restou devidamente comprovada a ilegitimidade das assinaturas apostas nos contratos de empréstimo, de modo que estes devem ser considerados nulos.”

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior, contudo, a repetição deve ocorrer de forma simples, eis que não comprovada a má-fé do banco, motivo pelo qual mantenho a sentença nesse particular.

No que diz respeito aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa que sofreu descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes dos contratos anulados, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial.

Além disso,
considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser majorada para o importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, cuja quantia reputo que se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado. 5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021)

Por fim, consigno que não vinga a tese recursal de Neusi Candido de Batista para não incida correção monetária nos valores depositados na conta dela que a apelante deverá devolver à instituição bancária, porquanto, à luz da orientação do STJ,
“[...] "A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita" (REsp 1.112.524/DF, Relator Min. LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 1º/9/2010, DJe de 30/9/2010).[...]”
(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.863.915/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 26/10/2023.).

Diante de tais razões,
nego provimento
ao recurso do Banco Santander (Brasil) S/A e majoro os honorários advocatícios devidos por ele para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, por conseguinte,
dou parcial provimento
ao apelo adesivo interposto por Neusi Candido de Batista tão somente para majorar o valor da indenização a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescido de juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, vedada a incidência de outro índice de correção monetária sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 22/07/2024 a 26/07/2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.